Tribunal: TCU
Processo: 020.732/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia noticiando supostas irregularidades ocorridas no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional no Estado do Ceará (Senar/CE), relacionadas à não disponibilização das informações quanto aos contratos celebrados pela entidade e aos editais dos certames; violação ao acesso à informação e ao princípio da transparência; indícios de direcionamento; violação à competitividade de contratações pela não publicação de edital de convocação aos interessados

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, noticiando supostas irregularidades ocorridas no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional no Estado do Ceará (Senar/CE), relacionadas à não disponibilização das informações quanto aos contratos celebrados pela entidade e aos editais dos certames; violação ao acesso à informação e ao princípio da transparência; indícios de direcionamento; violação à competitividade de contratações pela não publicação de edital de convocação aos interessados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a ausência de requisitos para sua adoção; 9.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, com exceção das que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108 da Resolução TCU 259/2014; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao denunciante e à Administração Regional do Senar no Estado do Ceará; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.